Tribunal: STF
Processo: AI 802000
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. GDASST. Natureza de generalidade. Extensão aos servidores inativos. Aplicação dos mesmos critérios utilizados aos servidores em atividade. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a falta de regulamentação do processo de avaliação de desempenho confere às gratificações uma natureza de generalidade, razão pela qual devem ser aplicados aos inativos os mesmos critérios utilizados para os servidores em atividade.



    2. Agravo regimental não provido.